Tribunal: TJSP
Processo: 1000626-92.2020.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – Empréstimos pessoais – Discussão acerca da taxa de juros remuneratórios prevista nos contratos – Abusividade reconhecida – Sentença de parcial procedência - Recurso apenas por parte do autor – Falta de interesse recursal no tocante ao recálculo do saldo devedor pela taxa média de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – Empréstimos pessoais – Discussão acerca da taxa de juros remuneratórios prevista nos contratos – Abusividade reconhecida – Sentença de parcial procedência - Recurso apenas por parte do autor – Falta de interesse recursal no tocante ao recálculo do saldo devedor pela taxa média de mercado – Decisão nesse sentido - Pretensão ao reconhecimento da devolução em dobro afastada – Dano moral, de fato, não caracterizado - Fatos que não passaram de mero aborrecimento, não indenizáveis portanto - Decisão mantida – Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000015605
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação Cível no 1000626-92.2020.8.26.0101, da Comarca de
Caçapava, em que é apelante MAURILIO ESTEVAM DOS SANTOS, é
apelado
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Conheceram em parte do recurso
e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) E PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43425
APEL.No: 1000626-92.2020.8.26.0101
COMARCA: CAÇAPAVA - 2a VARA CÍVEL
APTE. : MAURILIO ESTEVAM DOS SANTOS(JUSTIÇA GRATUITA)
APDA.

:
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS
APELAÇÃO
Ação revisional de contrato bancário
c.c. repetição de indébito e indenização por danos
morais
Empréstimos pessoais
Discussão acerca da
taxa de juros remuneratórios prevista nos contratos
Abusividade reconhecida
Sentença de parcial
procedência - Recurso apenas por parte do autor

Falta de interesse recursal no tocante ao recálculo
do saldo devedor pela taxa média de mercado

Decisão nesse sentido - Pretensão ao reconhecimento
da devolução em dobro afastada
Dano moral, de
fato, não caracterizado - Fatos que não passaram de
mero aborrecimento, não indenizáveis portanto -
Decisão mantida
Recurso não conhecido em parte e,
na parte conhecida, desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls. 91/94, cujo relatório fica
adotado, proferida pela MMa. Juíza de Direito Simone
Cristina de Oliveira Souza da Silva que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcialmente
procedente
ação
revisional
de
contrato
bancário c.c. repetição de indébito e indenização por
danos morais ajuizada pelo apelante.
Sustenta
o
recorrente,
em
síntese,
a
cobrança de taxa de juros remuneratórios abusivos nos 2
contratos de empréstimos que firmou junto à ré. Discorre
sobre a necessidade de ser observada no caso a taxa média
de mercado vigente à época de cada contratação, bem como
de ser imposta a devolução em dobro das quantias que lhe
foram cobradas em excesso. Entende pela configuração de
dano moral no caso, em decorrência da cobrança que lhe
retirou verba de caráter alimentar, levando à sensação de
impotência,
vergonha,
angústia
e
revolta.
Relata
comportamento reiterado da instituição recorrida, citando
julgados que entende aplicáveis ao caso. Bate-se pela
necessidade de arbitramento de verba capaz de compensá-lo
pela situação reprovável, destacando ainda o caráter
punitivo ao ofensor. Pede o provimento do recurso nos
termos formulados (fls. 97/103).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.
122/129), anotada a concessão da gratuidade da justiça ao
recorrente a fls. 38.
É O RELATÓRIO.
Com efeito, cuida-se de ação de revisão de 2
(dois) contratos bancários de empréstimos pessoais firmados entre as partes, questionando o autor a
abusividade de cláusulas relativas à cobrança de juros
remuneratórios, já que afirma serem superiores à taxa
praticada no mercado para operações da mesma espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Após a apresentação de defesa e réplica,
manifestando-se ambas as partes pelo desinteresse na
instrução, sobreveio a decisão de parcial procedência da
ação ora hostilizada. Entendeu a magistrada de piso pela
abusividade da taxa de juros cobrada em cada um dos
contratos, posto que bem superior às taxas médias de
mercado para operações da mesma espécie. Determinou,
assim, o recálculo do saldo devedor de cada instrumento,
com substituição dos índices aplicados pelas taxas médias
divulgadas pelo Banco Central do Brasil nos meses em que
celebrados os empréstimos, especificamente de 112,88% para
o mês de setembro de 2019 e 103,04% para o mês de novembro
de 2019 em conformidade com o documento de fls. 73.
Contudo, entendeu pela restituição do valor pago de forma
simples, não identificando ainda dano de natureza moral no
caso.
Recorre apenas o autor. Pleiteia o recálculo
dos contratos pela taxa média de mercado; o reembolso da
diferença entre as taxas de forma dobrada, além de
indenização por dano de natureza imaterial que afirma
configurado.
Pois bem.
Inicialmente, registre-se que falta ao autor
interesse recursal no tocante à pretensão de recálculo da
taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado, já
que a sentença declarou a abusividade da cobrança tal como
lançada nos contratos de fls. 21/27 e 29/34, condenando a
instituição-ré a recalcular o saldo devedor com aplicação
de juros remuneratórios às taxas anuais de 112,88% para o
mês de setembro de 2019 e de 103,04% para o mês de
novembro de 2019 respectivamente.
Justamente em conformidade com a pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do autor quanto à aplicação das taxas de 6,50% e 6,08% ao
mês como se observa a fls. 73.
No tocante à repetição do indébito, a
pretensão quanto à devolução em dobro dos valores cobrados
em excesso não prospera na medida em que inexiste prova
nos autos de que a cobrança dos juros tenha se dado por
dolo ou má-fé do banco-réu. Ao contrário. As alíquotas a
eles relacionadas constam de forma clara e expressa nos
contratos ao quais aderiu livremente o autor, inclusive
autorizando o desconto das parcelas e encargos dos
empréstimos firmados em conta corrente de sua titularidade
(fls. 27 e 34).
Quanto à pretensão indenizatória, como se
sabe, a contratação em condição desvantajosa não tem o
condão, por si só, de gerar dano ao patrimônio imaterial
da parte.
Nessa linha, ainda que as taxas de juros
remuneratórios
dos
contratos
firmados,
devam
sofrer
redução pela abusividade reconhecida judicialmente, oss
mútuo em questão restaram incontroversos, cumprindo a
instituição-ré apenas o que fora livremente pactuado entre
as partes.
Assim, em que pesem eventuais transtornos
vivenciados
pelo
autor no cumprimento das operações
firmadas, não há que se falar em dano moral, não
ultrapassando os fatos a barreira do mero aborrecimento.
Em outras palavras, a situação narrada não
foi capaz de causar mácula ao nome e/ou a honra do
demandante ou mesmo de levar a um desequilíbrio de tal
monta a ponto de causar consequências de ordem psicológica.
Nesse passo, em que pese o reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judicial da abusividade, não configurado no caso dano de
natureza
extrapatrimonial
a
justificar
a
indenização
pleiteada.
Na esteira desse entendimento, de rigor a
manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE de parte do
recurso e, na parte conhecida, NEGA-SE PROVIMENTO.
IRINEU FAVA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 33385 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO No 1000626-92.2020.8.26.0101
APELANTE: MAURÍLIO ESTEVAM DOS SANTOS (Assistência Judiciária)
APELADO: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
COMARCA: SÃO PAULO F. CAÇAPAVA 2a VARA
JUÍZA: DRA. SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA
DECLARAÇÃO DE VOTO No 33385

Acompanho o voto do D. Relator sorteado pelo fundamento a seguir
elencado.
Venho manifestando o entendimento da inviabilidade da redução dos
juros remuneratórios contratados livremente, porém resto permanentemente vencido,
pois o pensamento majoritário desta C. Câmara, em consonância com o entendimento
do C. STJ é de admitir que seja feita a redução dos juros contratados, quando constatada
a abusividade na cobrança feita em taxa muito acima do patamar médio de mercado
para a operação v.g.:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL.
EMPRÉSTIMO
PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVIDADE.
CONSTATAÇÃO. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE
MERCADO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO”
Cabalmente demonstrada pelas Instâncias ordinárias há
a possibilidade da taxa de juros remuneratórios cobrada
vir deve ser feita sua redução ao patamar médio praticado
pelo mercado para a respectiva modalidade contratual ....
( STJ- Resp 1036818/RS - Rel. Min. Nancy Andrighi - Dje
20/06/2008)”.
Ou ainda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
EMPRÉSTIMO
PESSOAL
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA- DISCUSSÃO ACERCA DA TAXA
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS
PREVISTA
EM
CONTRATO. Cobrança abusiva que permite a revisão -
Consumidora em exagerada desvantagem - Circunstância
que leva à necessidade de limitação da taxa - Aplicação
do entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento do
REsp.n. 1.061.530/RS exarado no regime de julgamento
de recursos repetitivos - Observância da taxa média de
mercado vigente à época da contratação Recálculo das
prestações com eventual devolução de quantias pagas a
mais, porém de forma simples, já que não comprovada má-
fé pela instituição Dano moral não configurado Sentença
reformada Reconhecida a procedência parcial da ação -
Recurso
parcialmente
provido.(
TJSP
-
Ap.1000450-09.2020.8.26.0168 - Rel Des. Irineu Fava -
17a Câmara de Direito Privado -J. 12/11/2020 )
Diante desse quadro, ressalvo o meu entendimento pessoal e me
curvo ao entendimento majoritário.
Por isso, acompanho o voto do E. Relator e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
IRINEU JORGE FAVA
13C81F22
7
8
Declarações de
Votos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
D51372A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000626-92.2020.8.26.0101 e o código de confirmação da tabela acima.